Tribunal: TJES
Processo: 0003032-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003032-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARCIS CAMARGO DEMARTINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONCURSO COM ADOLESCENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, fixando pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas, diante da pequena quantidade apreendida; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria estão comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, colhidos sob contraditório.
A pequena quantidade de droga não afasta, por si só, o tráfico, especialmente quando presentes outros elementos indicativos de mercancia, como fuga conjunta, atuação em local conhecido por tráfico e divisão de tarefas entre agente imputável e adolescente.
A versão defensiva é isolada e não se sustenta diante do contexto fático-probatório, sendo comum a assunção de responsabilidade por adolescente para afastar a imputação penal do maior.
A dosimetria foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência do tráfico privilegiado em grau máximo e aplicação proporcional da majorante, resultando em reprimenda final adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A pequena quantidade de droga apreendida não impede a configuração do tráfico quando presentes outros elementos indicativos da destinação mercantil. 2. A atuação conjunta com adolescente, evidenciada pela divisão de tarefas no contexto do tráfico, legitima a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. 3. Depoimentos policiais coerentes e harmônicos constituem prova idônea para embasar condenação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003032-15.2022.8.08.0011

APELANTE: THARCIS CAMARGO DEMARTINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
THARCIS CAMARGO DEMARTINI
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 18895329), que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06.
Ao apelante foi imposta a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, sob o regime aberto.

Em suas razões recursais (ID n° 18895645), a Defesa do apelante pugna, precipuamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06) para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da mesma Lei). Para alicerçar seu pleito, argumenta que a quantidade de drogas apreendida foi ínfima (8,6g de maconha e 2,4g de cocaína) e que não foram encontrados apetrechos comuns à traficância, como balança de precisão ou material de embalo. Sustenta que o dinheiro apreendido em sua posse (R$ 150,00) era fruto de seu trabalho lícito em uma serralheira, cabendo à acusação o ônus de provar a origem ilícita. Aduz, ainda, que o adolescente apreendido na mesma ocasião assumiu a propriedade exclusiva das drogas e afirmou sequer conhecer o apelante, asseverando que o fato de estar em bairro distante de sua residência não presume a mercancia ilícita, não tendo os policiais flagrado qualquer ato de venda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 18895647).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento
do apelo (ID n° 19360390).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N° 11.343/06)

A principal controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à tipicidade da conduta, almejando a Defesa a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do porte para consumo pessoal.

A
materialidade
do crime encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório e pelo Laudo Químico Toxicológico Definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias (
Cannabis sativa L.
e Cocaína).

A
autoria
, sob a ótica da traficância, é igualmente inquestionável. Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, bem como às circunstâncias sociais e pessoais do agente.

Analisando o arcabouço probatório,
entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo.
A guarnição policial dirigiu-se ao Bairro Valão, local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, após receber informações via rádio sobre 03 (três) indivíduos comercializando entorpecentes.
Ao chegarem, avistaram os suspeitos que, percebendo a presença policial, empreenderam fuga imediatamente.
Dois deles foram alcançados: o apelante Tharcis e o adolescente Samuel.

Na abordagem, constatou-se a clássica divisão de tarefas utilizada no submundo do crime para dissimular o flagrante de agentes imputáveis
: o apelante trazia consigo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, enquanto o adolescente portava as drogas (fracionadas em pedaços e papelotes) e o montante de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais).

A versão defensiva de que o réu estava no local apenas para adquirir drogas para uso próprio é rechaçada pela dinâmica dos fatos.
Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, usuários adquirem o entorpecente e se retiram rapidamente do local para evitar a ação policial. O apelante, contudo, permanecia no ponto de venda, associado faticamente ao adolescente, e com ele empreendeu fuga coordenada.

A tentativa do adolescente de assumir a propriedade exclusiva da droga e negar conhecer o apelante constitui tática corriqueira e previsível
(assunção de culpa por inimputável), não possuindo o condão de infirmar o contexto do flagrante, mormente quando os policiais confirmaram que eles estavam juntos e correram juntos.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais circunstâncias do caso, como na espécie. A ausência de apetrechos de pesagem ou de flagrante do exato momento de "entrega" do entorpecente é irrelevante, visto que o tráfico é crime de ação múltipla, bastando a guarda ou o porte compartilhado para fins de difusão ilícita.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

Portanto, as condições do local da prisão, a fuga conjunta, o fracionamento das drogas e a apreensão de considerável quantia em dinheiro pulverizado formam um lastro probatório robusto que evidencia a destinação mercantil,
inviabilizando o pleito desclassificatório.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA

A título de exaurimento, registro que
a dosimetria da pena operada pelo d. Juízo sentenciante foi estabelecida de forma extremamente favorável e escorreita.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa). Na segunda fase, ausentes quaisquer agravantes, deixou-se de minorar a pena pela atenuante da menoridade relativa em observância à Súmula 231, do STJ.

Súmula 231
, do STJ
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a figura do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, em seguida, aplicou a causa de aumento pelo
envolvimento de adolescente
(art. 40, VI) na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando a reprimenda definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

O regime inicial foi adequadamente estabelecido no
aberto
, com a acertada substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, evidenciando a proporcionalidade do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.